Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) DECLARAR nula a transação realizada no dia 22/03/2024, no valor de R$ 609,96 (seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), vinculada ao contrato CC-637711900; 2) DECLARAR inexigível o débito de R$ 656,64 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), relativo à transação hostilizada, devendo ser excluída a rubrica e todos os encargos dela decorrentes da fatura do cartão de crédito do autor; 3) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que recebeu mensagem via Whatsapp informando que o limite da sua conta no Mercado Pago seria aumentado e, ao responder que desejava isso, recebeu ligação informando que teria seu limite aumentado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas que para isso, o aplicativo da empresa deveria ser aberto. Relata que notou em sua tela uma opção para pagamento de R$ 609,97, a qual não foi aceita e, quando percebeu que a ligação se tratava de golpe, o criminoso desligou, porém recebeu e-mail confirmando a compra. Argumenta que seu Whatsapp foi clonado, tendo registrado boletim de ocorrência e entrado em contato com a empresa requerida. Acrescenta que sua conta foi bloqueada no dia seguinte, porém a compra foi mantida e, ante o não pagamento, seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes. Em contestação, a parte ré sustenta que investe em tecnologias de elevado padrão e que oferece e incentiva seus usuários a adotarem duplos fatores de autenticação, ou seja, informações complementares de acesso, além da senha, que são solicitadas para a confirmação da identidade do titular. Aduz que todas as transações realizadas pela parte autora no sistema do Mercado Pago foram efetuadas mediante o uso de senha pessoal e intransferível, de conhecimento exclusivo do usuário e que qualquer prejuízo sofrido pela Parte Autora decorre exclusivamente de sua própria conduta.
3. Recurso da parte autora próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67899219). Contrarrazões de ID no 67899223.
4. Recurso da parte ré próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67899214 e 67899215). Contrarrazões de ID no 67899227.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando que os débitos junto à plataforma só se consumaram após a obtenção dos dados sigilosos do recorrido por parte do fraudador, sem qualquer responsabilidade da plataforma. Ressalta a segurança da plataforma e invoca as teses de configuração de fortuito externo e da inevitabilidade e imprevisibilidade da prática. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório moral.
6. Em suas razões recursais, o autor/recorrente argumenta que a pactuação do contrato CC-637711900 decorreu de fraude, a qual somente ocorreu por falha na segurança cibernética da empresa recorrida e que o valor da indenização deve ser maior que o fixado em sentença, em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.8. De acordo com o art. 14, § 1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Um serviço é considerado defeituoso quando não oferece o nível de segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, considerando-se as circunstâncias relevantes, como os resultados e os riscos que dele se esperam de forma razoável.
8. No caso das empresas que gerenciam plataforma de vendas pela internet, a eventual fraude praticada por um dos vendedores credenciados e realizada no âmbito da própria plataforma não rompe a responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos riscos da atividade empresarial, constituindo fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC e a responsabilidade objetiva da empresa.
9. Na situação em comento, verifica-se que o autor não reconheceu a compra no valor de R$ 609,97, cancelando o cartão (ID no 67899137 e 67899138) e formalizando boletim de ocorrência (ID no 67899134). Ademais, a narrativa inicial é incontroversa, pois não houve impugnação específica, nos termos do art. 341 do CPC. Logo, houve fraude na conta do autor que acarretou na inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.
10. Portanto, indevida a cobrança feita pelo Mercado Pago que acarretou a negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, remanescendo o dever de indenizar. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente. Quando a empresa inscreveu o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito agiu de maneira negligente. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o consumidor foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado. O nexo causal entre a conduta negligente e o dano moral experimentado é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
11. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
III. DISPOSITIVO
12. Recurso da parte autora CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Recurso da parte requerida CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Não há condenação em honorários advocatícios ante a condenação recíproca.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.